Tribunal: TJES
Processo: 5023563-91.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023563-91.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
RECORRIDO: ESTHELA PAVEZI FRANCO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO POR PLATAFORMA DIGITAL. PRODUTO ENTREGUE COM VÍCIO DE QUALIDADE (CORPO ESTRANHO/FIO DE CABELO, ASPECTO IMPRÓPRIO AO CONSUMO). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5023563-91.2024.8.08.0035

Recorrente: IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

Recorrida: ESTHELA PAVEZI FRANCO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO POR PLATAFORMA DIGITAL. PRODUTO ENTREGUE COM VÍCIO DE QUALIDADE (CORPO ESTRANHO/FIO DE CABELO, ASPECTO IMPRÓPRIO AO CONSUMO). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de R$ 130,80 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 a título de danos morais.

2.
A autora alega ter adquirido alimentos via plataforma da ré, os quais foram entregues com atraso substancial e apresentando vícios graves de higiene, especificamente a presença de fios de cabelo colados no interior da embalagem, salgadinhos com aspecto estourado (abertos), revirados e excesso de gordura. Argumenta que, apesar das tentativas de solução administrativa, a ré se negou a realizar o estorno do valor pago.

3.
O recorrente sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, por atuar como mero intermediador entre consumidor e restaurante parceiro, bem como a inexistência de dano moral, afirmando tratar-se de simples descumprimento contratual. Aduz, ainda, ausência de pretensão resistida, sob o argumento de que a parte autora não teria buscado os canais de atendimento da plataforma para solução administrativa do conflito, inexistindo contato prévio com o iFood. Ao final, pugna pela reforma da r. sentença afastando por completo a indenização por danos morais arbitrada, ou, alternativamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado. Contrarrazões (ID 15257500) pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a plataforma digital de entrega de alimentos possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por vícios de qualidade no produto; (ii) houve efetiva pretensão resistida por parte da recorrente; (iii) a entrega de alimento com corpo estranho (fio de cabelo) e em condições precárias configura dano moral indenizável; e (iv) o valor fixado a título de indenização atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A controvérsia decorre de relação nitidamente consumerista, na qual a parte autora adquiriu produto alimentício por meio da plataforma digital iFood, tendo recebido mercadoria em condições inadequadas, com indícios de impropriedade para consumo, inclusive com registro audiovisual da chegada do produto.

6.
Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada. Explico.

7.
Conforme consta dos autos, foi juntado documento específico referente ao vídeo da entrega, o qual evidencia vício de qualidade do alimento adquirido (ID. 15256121).

8.
O recorrente insiste em sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que seria mero intermediador, limitando-se a remeter pedidos aos estabelecimentos cadastrados. Entretanto, tal tese não merece acolhimento.

9.
À luz dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. O iFood não é mero “aproximador”, mas gestor da plataforma que processa o pagamento, lucra com a intermediação e atrai o consumidor pela confiabilidade de sua marca. Assim, responde solidariamente por vícios no produto ou no serviço. Preliminar rejeitada.

10.
Ato contínuo, o recorrente alega a “clara ausência de pretensão resistida”, afirmando que a autora sequer contatou seus canais de suporte. Tal alegação beira a litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos. Compulsando os autos, verifica-se:

11. Prints da Inicial:
A autora demonstrou exaustivas tentativas de contato via
chat
do aplicativo no dia 30/06/2024 e na manhã de 01/07/2024;
Sistema “Oráculo” (da própria ré):
O documento ID 15257490, juntado pelo próprio iFood em sua defesa, registra o histórico de “Arbitragem” e o cancelamento solicitado pelo cliente sob o motivo
“417-O pedido veio revirado/violado”
, descrevendo expressamente a presença de cabelo.

12.
Portanto, a resistência à pretensão é cristalina: a autora reclamou tempestivamente e a ré, ciente do vício, negou o estorno sob justificativas infundadas de “prazo excedido”. A tese defensiva de falta de contato é, pois, totalmente afastada.

13.
Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

14.
No mérito, a controvérsia reside na qualidade do alimento, atraso na entrega do produto e na falha do atendimento pós-venda. A autora instruiu os autos com provas robustas que demonstram claramente a presença de corpos estranhos (fios de cabelo) e o estado precário de conservação dos alimentos (ID 15256121).

15.
No que tange ao atraso na entrega, restou comprovado que o pedido, realizado às 20h11min, possuía previsão de chegada entre 30 e 40 minutos. Contudo, conforme narrativa fática e
prints
das conversas, o produto foi entregue com mais de uma hora de atraso, fato este que não foi especificamente contestado pela ré. Tal descumprimento do prazo ofertado não configura mero transtorno, mas efetiva falha na prestação do serviço, frustrando a legítima expectativa da consumidora.

16.
Somado ao vício de higiene e de pontualidade, verifica-se o completo descaso da plataforma no pós-venda. Mesmo diante da gravidade do relato, o recorrente manteve uma postura administrativa omissa e resistente, ignorando os canais oficiais de suporte para inviabilizar o reembolso tempestivo.

17.
Essa conduta abusiva forçou a consumidora a uma peregrinação digital infrutífera, configurando o fenômeno do Desvio Produtivo. A perda do tempo útil para solucionar um problema de responsabilidade objetiva do fornecedor não pode ser encarada como “mero aborrecimento”.

18.
Quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, observa-se que a quantia fixada pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica, não comportando redução ou afastamento.

19.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “As plataformas digitais de intermediação de vendas de alimentos possuem responsabilidade solidária por vícios de qualidade ou falhas na prestação do serviço, integrando a cadeia de fornecimento nos termos do Código de Defesa do Consumidor.”

2. “A entrega de produto alimentício com presença de corpo estranho e vício de higiene, aliada à falha no suporte pós-venda que impõe ao consumidor o desvio de seu tempo útil, configura dano moral indenizável.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 7º, parágrafo único e 25, § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)